Tribunal: TJMT
Processo: 1019905-72.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1019905-72.2017.8.11.0041
Recorrente: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
Recorrido: VINÍCIUS NUNES PEDROSO DE BARROS
Vistos.
Afere-se dos autos que, após interposição de Agravo Interno nos autos do recurso especial por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA, as partes entabularam acordo em que pleiteiam a renúncia/desistência a eventual recurso interposto (ID 118078970).
Posteriormente, os patronos da parte recorrente anunciaram o regular pagamento do acordo e requestaram pelo retorno dos autos à instância de origem (ID 128316679).
In casu, trata-se de acordo entabulado entre as partes e não a mera desistência recursal por parte da recorrente.
Como é cedido, nos termos do que dispõe o CPC, bem como Regimento Interno/TJMT, a Vice-Presidência deste Sodalício não tem competência para homologar acordos.
Com efeito, o art. 487, III, do CPC dispõe que “haverá resolução de mérito quando o juiz: III – homologar: b) a transação”. Desse modo, a Vice-Presidência, mesmo em sede de juízo de admissibilidade de recurso excepcionais, não detém competência para proferir decisão com resolução de mérito, razão pela qual é o caso de se remeter o feito à quem tem competência para a análise do pleito.
Ante o exposto, em razão da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, homologo desde já a desistência recursal, cuja eficácia, porém, fica condicionada à efetiva homologação do acordo pelo juízo de primeiro grau, pelo que determino a devolução do feito à origem, com as cautelas de praxe, para as providências necessárias quanto ao pleito de homologação da transação.
Assim, na eventualidade de a transação deixar de ser homologada, devolvam-se os autos a esta Vice-Presidência para o regular processamento do feito, em caso de eventual recurso interposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça